Tribunal: TJDFT
Processo: 0721783-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Cancelamento de autorização de débito automático. Conta salário. Resolução BACEN no 4.790/2020. Tema 1.085/STJ. Devolução simples. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos automáticos em conta salário após pedido de cancelamento da autorização e impôs obrigação de não fazer, restituição em dobro dos valores descontados.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) validade da revogação da autorização de débitos automáticos com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive para contratos anteriores à sua vigência, conforme o Tema 1.085 do STJ;
(ii) se a restituição dos valores descontados após o protocolo administrativo deve ser simples ou em dobro;
(iii) a redistribuição dos honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. É válido o cancelamento da autorização de débito automático com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive para contratos anteriores, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085.
4. A autora tem direito à restituição simples dos valores descontados após o cancelamento.
5. Não há elementos para aplicar o princípio da causalidade e afastar a sucumbência dos réus, pois a autora buscou solução administrativa antes de ajuizar a demanda.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: "1. É válido o cancelamento da autorização de débitos automáticos com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive para contratos celebrados antes de sua vigência. 2. A repetição dos valores descontados após o cancelamento é devida de forma simples."

__________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXII e XXXV; CPC, arts. 141, 492, 537, 85, 77, 79 e 80; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 23.10.2023;
TJDFT, Acórdãos 1872051, 1938307 e 1985169.